Tribunal: TJES
Processo: 0005723-65.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005723-65.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DE PREÇOS – R
EAJUSTE -
PREVISÃO CONTRATUAL -
AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
N
o que diz respeito aos contratos administrativos, o reequilíbrio econômico-financeiro pode ser obtido por meio de reajuste ou revisão, que são instrumentos diversos, porquanto o reajuste é a alteração de preços prevista no contrato, para fins de compatibilizar o pacto com o regime inflacionário; por sua vez, a revisão, que independe de previsão contratual, é a modificação dos preços em razão da superveniência de fato imprevisível que onere excessivamente uma das partes.

2.
A pretensão deduzida possui respaldo no disposto no artigo art. 40, inciso XI, da Lei 8.666/1993 e no art. 3º. §1º da Lei 10.192/2001, seja no que diz respeito à periodicidade, seja no que tange à data base do reajuste, assim como encontra amparo na cláusula 8.1 da avença firmada entre as partes.

3.
Ainda que exista decreto regulamentar proibindo o reajuste relativamente às atas de registro de preços, fato é que o contrato prevê, expressamente, o reajuste pretendido.

4.
Não se vislumbra hipótese de
preclusão consumativa do direito ao reajuste pelo fato de que os valores dos serviços e materiais descritos no contrato são aqueles apresentados no sistema de registro de preços e não os atualizados.

5.
Por se tratar de “contrato carona”, que nada mais é que a adesão aos preços estabelecidos na licitação realizada por outro órgão, é natural que os preços nele descritos sejam exatamente aqueles constantes do sistema de registro de preços, ou seja, sem a correção. Não obstante, o pacto previu, além dos preços originários, a cláusula de reajuste, o que indica que, tanto o recorrente, quanto a empresa, contrataram os serviços e o fornecimento de materiais vinculados aos valores apresentados acrescidos do reajuste, nos termos celebrados.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005723-65.2019.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da r. sentença de fls. 192/193-v, que julgou procedente o pedido autoral, condenando o ente público ao pagamento da diferença relativa aos reajustes previstos no contrato administrativo 001/2014.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta que o reajuste anual de contrato decorrente do sistema de registro de preços é o previsto no art. 40, XI, da Lei 8.666/93 e no art. 3º, §1º, da Lei 10.192/2011.

Afirma, assim, que o teor da previsão de reajuste existente no contrato é contrário ao disposto no Decreto Estadual nº 1790-R/2007, que prevê que os preços registrados serão fixos e irreajustáveis.

E mais: se considerada válida a cláusula contratual, é necessário notar que o orçamento vincula-se ao mês de novembro, de modo que o reajuste seria devido desde novembro 2013 e, em sendo o contrato firmado em janeiro de 2014, sem o devido reajuste, haveria que se falar em preclusão lógica, pois a empresa autora teria anuído com os valores conforme apresentado na ata de registo de preços.

Por fim, alega que a manutenção da sentença importará em prejuízo ao erário que, à época da contratação, na escolha do melhor preço, utilizou-se o parâmetro do sistema de registro de preço sem o alegado reajuste.

Contrarrazões, ID 6711521, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

A controvérsia diz respeito ao direito a reajuste do contrato administrativo de prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de materiais em imóvel da PMES.

Registro que, no que diz respeito aos contratos administrativos, o reequilíbrio econômico-financeiro pode ser obtido por meio de reajuste ou revisão, que são instrumentos diversos, porquanto o primeiro consiste na alteração de preços prevista no contrato para fins de compatibilizar o pacto com o regime inflacionário; a revisão, por sua vez, independe de previsão contratual, caracterizando-se pela modificação dos preços em razão da superveniência de fato imprevisível que onere excessivamente uma das partes.

Sobre o tema, cito:

Como se observa, todas as figuras têm o mesmo fundamento mas não a mesma natureza jurídica. Elas derivam do princípio da intangibilidade da equação econômico-financeira do contrato administrativo. Mas a revisão de preços retrata a alteração das regras contratuais em virtude de eventos posteriores imprevisíveis, que alteram substancialmente o conteúdo ou a extensão das prestações impostas ao contratante. A revisão de preços provoca uma real modificação na prestação. Esses comentários podem ser aplicados também à repactuação.
O reajuste de preços e a atualização financeira, figuras similares, envolvem uma alteração meramente nominal de valores, destinada a compensar os efeitos inflacionários. Trata-se de mera indenização da moeda como um remédio contra a inflação
.

(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13 ed. São Paulo: Dialética, 2009. p. 765)

No caso, discute-se, como narrado, o reajuste que está vinculado à cláusula contratual 8.1, assim firmada:

8.1 – Os preços propostos serão reajustados desde a data base do orçamento a que a proposta se refere, obedecendo-se, todavia, ao disposto nas Leis Federais nº 8.666/93, consolidada e 10.192/2001
.

Por seu turno, o artigo 40, XI, da Lei nº 8.666/93, tem o seguinte teor:

Art. 40.

O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais,
desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir
, até a data do adimplemento de cada parcela;

De igual modo o art. 3º, §1º, da Lei nº 10.192/2001:

Art. 3º Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições desta Lei, e, no que com ela não conflitarem, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 1º A
periodicidade anual
nos contratos de que trata o caput deste artigo
será contada a partir da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir
.

Ao que se denota, ambos os instrumentos normativos preveem a hipótese de reajuste anual dos preços apresentados, utilizando-se como data base a apresentação da proposta ou do orçamento dos valores.

No caso, a tese defendida pela sociedade empresária autora é compatível com a legislação mencionada, porque pretende exatamente o pagamento do valor do reajuste, indicando a necessidade de correção dos preços apresentados no sistema de registro de preços quando decorrido um ano do orçamento que vinculou a proposta.

Vê-se, portanto, que tanto a
periodicidade
quanto a
data base
do reajuste pretendido são compatíveis com a legislação de regência analisada.

Lado outro, a defesa do Estado do Espírito Santo de que há decreto regulamentar que prevê a impossibilidade de reajuste dos preços apresentados nas atas de registro de preço não pode ser acolhida.

Isso porque, o contrato firmado pelo ente estadual previu expressamente o reajuste mencionado, sendo incabível a não aplicação da cláusula com fundamento em ato regulamentar do Estado.

Ora, se o recorrente compreende que o reajuste não é devido, não deveria tê-lo comtemplado em cláusula contratual, sob pena de vulneração ao pacto celebrado em claro benefício.

Aliás, acolher a tese defendida significa impor situação imprevista à empresa recorrida, porquanto ela realizou a prestação de serviços e forneceu material amparada no contrato e, com isso, nos valores ali pactuados, sobre os quais incide o reajuste.

Saliento que a alegação estatal de que o acolhimento do reajuste implica em prejuízo erário, porquanto se o tivesse considerado, poderia ter optado por outro contratado com melhor preço, também não pode ser acolhida. Isso porque, se o ente público não considerou o valor do reajuste o fez por omissão própria, pois aquele é previsto nas leis de regência, assim como, repito, no contrato firmado entre as partes.

Por fim, não vislumbro situação de preclusão consumativa do direito ao reajuste pelo fato de que os valores dos serviços e materiais descritos no contrato são aqueles apresentados no sistema de registro de preços e não os atualizados, considerando que a data base do reajuste teria sido implementada quando da assinatura do pacto.

Sob esse aspecto, mister ponderar que, por se tratar de “contrato carona”, que nada mais é que a adesão aos preços estabelecidos na licitação realizada por outro órgão, é natural que os preços nele descritos sejam exatamente aqueles constantes do sistema de registro de preços, ou seja, sem a correção.

Não obstante, reitero, o pacto previu, além dos preços originários, a cláusula de reajuste, o que demonstra que, tanto o Estado, quanto a empresa, contrataram os serviços e o fornecimento de materiais vinculados aos valores apresentados, acrescidos do reajuste, nos termos celebrados.

De conseguinte,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de fixar honorários recursais, uma vez que a sentença é ilíquida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.